Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-26.2022.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – NOVAIS – EXONERAÇÃO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO INSS – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 98, VI, DA LEI MUNICIPAL 49/93 – TEMA 1.150 DA SUPREMA CORTE – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.